Tribunal: TJMT
Processo: 1019589-83.2022.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019589-83.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fixação, Investigação de Paternidade, Regulamentação de Visitas, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LAZARO THOR GOMES LINO BORGES - CPF: 054.640.271-22 (APELANTE), WILLIAN COLETA DUARTE - CPF: 654.199.101-44 (ADVOGADO), RUBIA SALAH AYOUB - CPF: 882.414.161-72 (ADVOGADO), NIVALDO ROMKO - CPF: 768.363.041-15 (ADVOGADO), REBECA REZENDE LUKSCHAL ZANON - CPF: 079.415.436-05 (APELADO), M. R. Z. - CPF: 115.564.911-74 (APELADO), REBECA REZENDE LUKSCHAL ZANON - CPF: 079.415.436-05 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE –
INICIAL INDEFERIDA - FUNDAMENTO DE LEGITIMIDADE EXCLUSIVA DO FILHO
–
DIREITO DO AUTOR DE SANAR DÚVIDA SOBRE O VÍNCULO DE PARENTESCO – MATÉRIA QUE NÃO RECOMENDA A EXTINÇÃO PREMATURA – DESNECESSIDADE DE AJUIZAR OUTRA LIDE COM O MESMO PROPÓSITO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS - AVANÇO DA DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA NESSE SENTIDO – PROSSEGUIMENTO DO FEITO DEVIDO – SENTENÇA REFORMADA -
RECURSO PROVIDO
.

O suposto pai biológico que manteve relacionamento com a mãe da criança tem legitimidade ativa para propor Ação de Investigação de Paternidade, a qual não deve ser restrita apenas ao filho, tendo em vista a inegável relevância da matéria.

“Como corolário do princípio da instrumentalidade das formas, aplica-se o da fungibilidade das ações. Preliminar de carência de ação afastada. Precedentes: REsp 1456632/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, j. 7/2/2017; AR 3.234/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, j. 27/11/2013”
(AR 5.233-RS).

Relatório

Apelação Cível de sentença que indeferiu a inicial da Ação de Investigação de Paternidade e extinguiu o feito com amparo no art. 485, inciso VI, do CPC, sob o fundamento de ausência de legitimidade ativa, que seria exclusiva da filha.

O apelante alega que ingressou em juízo em 27-5-2022, ocasião em que informou que manteve relacionamento com a mãe da apelada, a qual engravidou e, após o nascimento da criança (4-4-2022), estando o casal já separado, passou a criar obstáculos para uma composição amigável no que tange ao registro da paternidade e os direitos e obrigações inerentes.

Busca em tutela cautelar a coleta do material genético.

No mérito, caso positivo o resultado, pleiteia a retificação do assento de nascimento; se negativo, a declaração de ausência de grau de parentesco entre ele e a apelada.

Ressalta que não lhe foi oportunizado acompanhar a gestação e nem o parto, e que está sendo privado do desenvolvimento da bebê, que, considerando o período da gravidez, seria sua filha, portanto teria legítimo interesse no reconhecimento da relação de parentesco.

Aduz que, mesmo diante das dificuldades de contato com a genitora, já na fase gestacional passou a efetuar depósitos mensais de R$1.000,00 para ajudá-la com as despesas.

Pugna pela aplicação do princípio da fungibilidade para dar efetividade ao processo e evitar excesso de formalismo.

Sustenta sua legitimidade ativa, até porque não pretende negar a paternidade, mas sim confirmá-la dada a sua presunção em virtude da ligação afetiva que teve com a mãe da apelada (Id 138242662).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo
provimento
do Recurso (ID 141226695).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

VOTO

O apelante ajuizou Ação de Investigação de Paternidade em que pede expressamente a realização de exame de DNA para confirmar sua condição de pai biológico da apelada. A inicial foi indeferida sob o fundamento de ilegitimidade ativa.

No entanto, trata-se de direito do autor de sanar toda e qualquer dúvida a esse respeito, como bem ressaltado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça. Confira-se:

Não obstante a fundamentação expressada na sentença, entendo que as razões do apelante devem ser acolhidas a fim de reformar a decisão de origem.

Isto porque, conforme se observa da narrativa fática, o apelante pretende resolver litígio de grande importância não só para ele, mas também para a criança que, uma vez tendo a paternidade reconhecida, gozará de diversos direitos fundamentais e legais oriundos do reconhecimento da paternidade.

Aliás, a Constituição Federal assegura que: “Art. 227.É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. (Redação dada Pela Emenda Constitucional no 65, de 2010)”.

Não menos diferente é a previsão estampada no Estatuto da Criança e Adolescente – Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990, ao dispor que: “Art. 3o. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando- lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade”.

No caso em análise, observa-se que o intuito do apelante, de forma voluntária, é proceder a realização do exame de D.N.A para ver declarado o parentesco entre ele e a criança ou, em caso de resultado negativo, ver declarada a inexistência de vínculo biológico.

Ademais, vale ressaltar que a extinção prematura de ações desta natureza não contribuem para a solução do litígio, tampouco para economia processual, prejudicando não só o interesse do suposto pai, mas também da criança e do próprio Poder Judiciário, pois dará ensejo ao ajuizamento de outra ação para o mesmo fim a que se destina a presente demanda, qual seja, a “investigação de paternidade
(ID. 141226695).

Aliás, tanto a doutrina como a jurisprudência avançam na direção do entendimento de que a Ação de Investigação de Paternidade pode ser proposta pelo pai, até por economia processual, uma vez que ele se predispõe a fazer o teste de DNA, o que se resume a mera questão de perícia.

Para ilustrar:

A possibilidade de se estender este direito à investigação de paternidade ao suposto pai, não se trata de convicção pessoal deste, mas sim de uma necessidade atual, que gera inúmeros direitos e deveres, algo tão importante como a relação de pai e filho, que transcende a própria vida, não deve ser instrumento nem objeto de cunho pessoal, mas sim de toda uma sociedade e consequentemente do Estado, portando no caso em questão, o Judiciário deve ser o instrumento para garantir os direitos de pai e filho”
(
In
A Ação de Investigação de Paternidade tendo como Investigante o suposto pai, Milton Ferreira Soares, matéria veiculada no

https://www.ibdfam.org.br.

Acrescenta-se que ao caso aplica-se perfeitamente o princípio da fungibilidade.

Jurisprudência do STJ:

“Como corolário do princípio da instrumentalidade das formas, aplica-se o da fungibilidade das ações. Preliminar de carência de ação afastadas. Precedentes: REsp 1456632/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/2/2017, DJe 14/2/2017; AR 3.234/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 27/11/2013, DJe 14/2/2014”
(AR 5.233-RS).

Pelo exposto, em consonância com o parecer,
dou provimento ao Recurso
para reformar a decisão e determinar o regular processamento do feito na origem.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022